Tribunal: TJES
Processo: 5011677-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011677-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: REGINALDO LUIZ DAVEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE MESMO PARA APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
IN BONAM PARTEM
DO ART. 126 DA LEP E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 391/2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de remição da pena, fundamentando que o reeducando já estava vinculado a atividades regulares educacionais no interior da unidade prisional, circunstância que excluiria a hipótese de remição pleiteada. O agravante logrou aprovação em quatro das cinco áreas de conhecimento do ENEM 2020 e requereu a remição correspondente a 80 dias de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão da remição de pena pela aprovação parcial no ENEM, ainda que o apenado estivesse vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal (art. 126) assegura o direito à remição pelo estudo, como instrumento de ressocialização, não limitando a aplicação do benefício apenas ao preso que não frequenta ensino regular.

4. A Resolução CNJ nº 391/2021 prevê a possibilidade de remição pela aprovação em exames nacionais, como o ENCCEJA e o ENEM, ainda que realizada por estudo individual, visando maximizar o direito à educação e à ressocialização.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a aprovação em exames nacionais gera direito à remição mesmo para presos vinculados a atividades regulares de ensino, em interpretação extensiva e
in bonam partem
da LEP e da Resolução CNJ nº 391/2021 (AgRg no HC 953.451/SP; HC 879.652/SP; AgRg no RHC 185.243/MG).

6. Negar o benefício em tais casos configuraria interpretação restritiva e em prejuízo do apenado, contrariando o princípio da máxima efetividade da ressocialização.

7. No caso concreto, a aprovação em quatro das cinco áreas do ENEM 2020 corresponde à remição de 80 dias de pena, calculados proporcionalmente à carga horária legalmente fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A aprovação em exames nacionais, como o ENCCEJA ou o ENEM, autoriza a remição de pena mesmo para presos vinculados a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

2. A interpretação do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ nº 391/2021 deve ser realizada de forma extensiva
in bonam partem.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126, §§ 1º e 5º. Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 953.451/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 3.12.2024; STJ, HC nº 879.652/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 8.10.2024, DJe 15.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 185.243/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.3.2024, DJe 13.3.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5011677-69.2025.8.08.0000

AGRAVA
NTE:
REGINALDO LUIZ DAVEL

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por

REGINALDO LUIZ DAVEL

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES (mov. 346.1 do processo de execução), que indeferiu o pedido de remição referente a aprovação parcial no ENEM 2020 (comprovante ao mov. 92.2 dos autos da execução), sob o fundamento de que “
o reeducando esteve vinculado às atividades regulares educacionais no interior da unidade prisional, fato excludente da hipótese de remição pleiteada
”.

Em suas razões, ao mov. 356.1 do processo de execução (pp. 440/448 do ID 15022157), a defesa sustenta, em síntese, que
(i)
o agravante obteve aprovação em 04 (quatro) das 05 (cinco) áreas de conhecimento do ENEM 2020, fazendo
jus
à remição de 80 (oitenta) dias de pena;
(ii)
a interpretação conferida pelo Juízo da Execução à Resolução n.º 391/2021 do CNJ configura uma analogia
in malam partem
; e
(iii)
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça admite a concessão do benefício mesmo aos apenados que frequentam o ensino regular, em homenagem ao princípio da máxima ressocialização do apenado.

Contrarrazões, ao mov. 363.2 do processo de execução (pp. 464/469 de ID 15022157), pelo
provimento
do recurso.

O Juízo da Execução, ao mov. 366.1 do processo de execução (pp. 473/474 de ID 15022157),
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 15380563, pelo
não

provimento
do recurso.

Pois bem. Acerca da temática, o direito à remição da pena pelo estudo é assegurado pelo art. 126 da Lei de Execução Penal, que o prevê para os apenados que realizam trabalho ou estudo em regime fechado ou semiaberto.
In verbis
:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I – 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II – 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

§ 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

§ 4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

§ 6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.

A remição visa atender aos princípios da pena como forma de reeducação e ressocialização do apenado, proporcionando o desenvolvimento de suas capacidades e o senso de responsabilidade, preparando-o para inserção no mercado de trabalho.

Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de promover a ressocialização do indivíduo privado de liberdade e garantir o direito fundamental à educação, estabeleceu, através da Recomendação nº 44/2013, posteriormente substituída pela Resolução nº 391/2021,
a oportunidade de remição de pena para aqueles que, por meio de estudos individuais, obtiverem aprovação nos exames que atestam a conclusão do ensino fundamental ou médio (como ENCCEJA ou outros) e também no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
. Aliás, dispõe o art. 3º, da Resolução nº 391/2021:

Art. 3º
O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam
a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem
, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio
, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.

Conclui-se, portanto, que é possível a remição da pena por meio do estudo por iniciativa própria, conforme previsto no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal, desde que o indivíduo recluso obtenha aprovação no ensino fundamental, médio ou superior, conforme estipulado no parágrafo único do artigo 3º da Resolução CNJ nº 391/2021,
e não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade
.

Entretanto, a Corte Cidadã, por meio de uma interpretação sistemática e
in bonam partem
, compreendeu que negar o benefício ao preso que frequenta aulas regulares e, para além disso, se dedica a ponto de ser aprovado no ENEM, seria um contrassenso.

Assim, o colendo Superior Tribunal de Justiça, atribuindo interpretação extensiva à referida Resolução, passou a entender que “
diante da possibilidade de interpretação extensiva in bonam partem, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria,
não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento.
” (AgRg no HC n. 953.451/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

Desse mesmo Juízo, são os arestos:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, mesmo para apenados vinculados a atividades regulares de ensino, com base em interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da Lei de Execução Penal. 4. A Resolução nº 391/2021 do CNJ e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ indicam a possibilidade de remição por aprovação em exames nacionais, incentivando o estudo e a ressocialização.
5. Verificou-se constrangimento ilegal na decisão das instâncias ordinárias, que negaram a remição de pena, contrariando a jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
Tese de julgamento: 1. A remição de pena pela aprovação no ENCCEJA é possível mesmo para apenados vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.

(HC n. 879.652/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 15/10/2024) – destaquei

_________________________________

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP, possui entendimento de que é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal. 3. A Recomendação n. 391 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
4. In casu, diante da possibilidade de interpretação extensiva in bonam partem, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).

(AgRg no RHC n. 185.243/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024) – destaquei

Dessa forma, não há impedimento para que o apenado, mesmo que vinculado às atividades regulares educacionais no interior da unidade prisional, tenha direito à remição da pena ao ser aprovado no ENEM.

No caso concreto, o agravante logrou aprovação em quatro das cinco áreas de conhecimento do ENEM 2020: “História e Geografia” (521.9 pontos), “Ciências Naturais” (500.2 pontos), “Matemática” (484.5 pontos) e “Redação” (640 pontos).

Considerando que 1.200h (mil e duzentas horas) de estudo geram 100 (cem) dias de remição, nos termos do art. 126, §1º, I da LEP, a aprovação em 4 (quatro) áreas do conhecimento do ENEM
gera

um

quantum
de remição
de 80 (oitenta) dias
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada, devendo ser concedida a remição de 80 (oitenta) dias, em virtude da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.